Tribunal: STF
Processo: ARE 1398742
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 130, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESATENDIMENTO AO ART. 514, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CARACTERIZADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 10, X E XII, E ARTIGO 11, I E II, DA LEI Nº 8.429/92. INCIDÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Ao magistrado processante é dado aferir a necessidade da realização da prova, ou não, por aplicação, na espécie, do estabelecido no art. 130, do Código de Processo Civil. E, na hipótese dos autos, a produção de prova pericial mostra-se totalmente dispensável. 



    2. Aplicação dos precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal. 



    3. As razões recursais não se encontram dissociadas do conteúdo do decisum impugnado, não havendo que falar, portanto, no desatendimento, do disposto no art. 514, I, do Código de Processo Civil. 



    4. No mérito, ficou demonstrado que o réu efetivamente colaborou no esquema fraudulento, liberando mercadorias importadas irregularmente e, desse modo, possibilitando à empresa envolvida se beneficiar indevidamente de isenções fiscais. Assim, é de se entender que a conduta ímproba atribuída ao réu, ora apelante, encontra subsunção na norma prevista no art. 10, X e XII, e no art. 11, I e II, todos da Lei nº 8.429/92. 



    5. A caracterização do ato de improbidade pressupõe uma atitude do agente que demonstre má-fé, circunstância que pode ser constatada no caso, pois o apelante durante 01 ano liberou mercadorias sem observar as normas regulamentares pertinentes, sem qualquer comprometimento no exercício de suas atribuições funcionais, favorecendo determinada empresa com a sonegação fiscal. 



    6. Prevalece, em regra, o princípio da independência das esferas penal e cível. Eventual decisão proferida no juízo criminal produzirá reflexos nas demais esferas, desde que seja reconhecida a inexistência dos fatos ou haja a negativa de autoria, o que, não restou configurado nos autos da ação penal nº 2002.32.00.000791-5. 



    7. Aplicações de precedentes jurisprudenciais do egrégio Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal. 



    8. Agravo retido desprovido. 



    9. Sentença mantida. Apelação desprovida”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário o recorrente alega violação dos artigos 5°, incisos XXXV, XLVI, LIV e LV; 37, caput e §4º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima opina pelo não provimento do agravo. Referida manifestação está assim ementada:



    “Ação Civil de Improbidade Administrativa. Liberação indevida de mercadorias com favorecimento criminoso a terceiros. Condenação. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade fundamentada na ausência de indicação da alegada omissão do julgado, não demonstração de ausência de fundamentação; ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal; e Súmula 279/STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do extraordinário. Inconformismo com o resultado do julgamento que não é suficiente para demonstração da alegada omissão ou julgado. Conclusão da Corte de origem pela autoria e materialidade com fundamento nas provas dos autos. Inexistência de conflito entre a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que anulou a pena de demissão por insuficiência de provas ou existência de dúvida razoável, e a manutenção da condenação por improbidade administrativa pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apenas uma decisão na esfera criminal em que fosse reconhecida a inexistência dos fatos ou a negativa de autoria teria força para produzir reflexos nas demais esferas, hipótese diversa dos autos. Manifestação do Ministério Público pela absolvição do réu na ação penal, por insuficiência de provas, que não vincula a atuação ministerial nos autos da ação por improbidade administrativa. Alegada cerceamento de defesa não caracterizado. Discricionariedade do juízo para decidir sobre a necessidade de produção de provas. Eventual afastamento da conclusão da Corte de origem, quanto à comprovação documental da prática de atos ímprobos e à respectiva responsabilização, bem como à reprimenda imposta, que demandaria revolvimento de matéria fático probatória, impróprio para a via do extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo”.



    Decido.



    O recurso de agravo é manifestamente intempestivo. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/02/2020 e o agravo somente foi interposto em 05/10/2020, porquanto protocolado fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 1.003, § 5º, e 1.042, caput, do Código de Processo Civil.



    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Feriado local não comprovado quando da interposição do recurso. Precedentes. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.003, § 6º, do referido diploma legal determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.120.473-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.363.552-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/4/22).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita ” (ARE nº 1.304.679-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/4/21).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.083.956-AgR, Segunda Turma, Ministra Relatora Cármen Lúcia, DJe de 10/12/19).



    Ressalte-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “[a]pesar da Resolução n. 322/2020 do Conselho Nacional de Justiça ter facultado aos Tribunais a manutenção da suspensão dos prazos dos processos físicos a partir de 15 de junho de 2020 (art. 3º, II), cabia ao recorrente juntar, no ato de interposição do recurso, portaria ou provimento que comprovasse a decisão do Tribunal de origem nesse sentido”.



    Assim, conforme pacificado em julgados do Plenário e de ambas as Turmas do STF, a suspensão dos prazos no Tribunal de origem fora do período mencionado na Resolução nº 313/20 do CNJ deve ser comprovada no momento da interposição do recurso, o que não ocorreu no caso dos autos. Sobre o tema: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO COMPROVADA A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICA MAJORADA EM 1% (UM POR CENTO) A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 1. Incumbe à parte recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, a suspensão de prazo supostamente ocorrida na origem, conforme o disposto no art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil e em reiterados precedentes desta Corte. 2. Apesar da Resolução n. 322/2020 do Conselho Nacional de Justiça ter facultado aos Tribunais a manutenção da suspensão dos prazos dos processos físicos a partir de 15 de junho de 2020 (art. 3º, II), cabia ao recorrente juntar, no ato de interposição do recurso, portaria ou provimento que comprovasse a decisão do Tribunal de origem nesse sentido. 3. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.290.078/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 21/10/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1 . A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário ( art. 1.003 , § 5º , c/c art. 219 , ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.304.679/SP-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/4/21).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. O acórdão recorrido foi publicado em 27.04.2020 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 17.08.2020, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.340.635, Rel. Min. Alexandre de Moraes. e o ARE 1.290.078-AgR-Segundo, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.366.731/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.363.552/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/4/22).



    Do voto da Relatora desse último julgado, destaca-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Quando da interposição do recurso extraordinário, o recorrente não juntou documento hábil a demonstrar a efetiva suspensão do prazo recursal. Assim, caso tenha ocorrido feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense, não houve a devida comprovação, conforme dispõe o § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 



    Diferente do alegado pelo agravante, a suspensão dos prazos no Tribunal de origem deveria ter sido comprovada no momento da interposição do recurso extraordinário, ainda que em situação excepcional da pandemia do COVID-19, o que não ocorreu na espécie” (grifo nosso). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente